Tribunal: TJES
Processo: 0000142-26.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Falsificação de documento público; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000142-26.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADEBRANDO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COMO PROVA IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante às penas de 09 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 03 meses e 26 dias de detenção, em regime inicial fechado, além de 963 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 307, do Código Penal, em concurso material. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, IV e VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se há provas idôneas para a condenação pelo crime de falsa identidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos núcleos típicos, sendo de perigo presumido, dispensando a prova da efetiva comercialização. A materialidade dos delitos de tráfico de drogas e de falsa identidade resulta comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório, laudo de exame químico, boletim unificado e demais documentos acostados aos autos. A autoria resta evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, de forma coerente e harmônica, confirmando que o apelante dispensou 15 pedras de
crack
e portava maconha e quantia em dinheiro. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade do depoimento de policiais como prova suficiente à condenação, quando prestado em juízo e em consonância com os demais elementos de prova. O próprio acusado confessou ter atribuído a si identidade falsa, corroborando a prática do crime do art. 307, do Código Penal. A negativa de autoria apresentada pelo réu, isolada e dissociada do conjunto probatório robusto e coerente, não afasta a condenação.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 386, IV e VII; CP, arts. 69 e 307; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 918323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 26.11.2019; STJ, AgRg no HC 483731/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 02.09.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000142-26.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEBRANDO PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: GILCIARA LOMBA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal,
interposto
por
Adebrando Pereira
, inconformado com a r.
s
entença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Colatina
(
id.
14734561
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, id.
14734431
narra, em resumo, o seguinte:

“
[...
] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 15 de fevereiro de 2024, por volta das 17h17min, na Escadaria José Rocha, bairro Colatina Velha, próximo a quadra de esportes, nesta Comarca, ADEBRANDO PEREIRA, ora denunciado, trouxe consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 15 (quinze) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Ainda, no mesmo contexto fático temporal, o denunciado atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, policias militares receberam informações de que um indivíduo, com pendências judiciais, estava escondido no bairro São Judas Tadeu, em uma casa de cor verde. Diante das informações, os agentes iniciaram uma incursão pela Escadaria José Rocha, momento em que visualizaram dois indivíduos sentados em um banco.

Ocorre que, um dos indivíduos, quando percebeu a aproximação policial, descartou certo tipo de material e tentou se afastar do local. Diante da suspeita, os militares efetuaram a abordagem dos dois indivíduos. Em um primeiro momento, o denunciado, que foi visto dispensando o material, se identificou como Roni Pereira dos Santos, todavia, após contatarem seu genitor, este alegou que o nome verdadeiro do indivíduo era Adebrando Pereira.

Registra-se que o denunciado Adebrando Pereira possuía em seu desfavor dois mandados de prisão, sendo um deles de nº 0007347-91.2016.8.13.0582.010011-03 e o outro de nº 0443211-04.2016.8.13.0105.01.0005-26.

Em continuidade às diligências, em buscas pessoais, foi encontrada 01 (uma) bucha de maconha e a quantia de R$ 47,00 (quarenta e sete reais). Ao resgatarem o material dispensado, apreenderam 15 (quinze) pedras de crack.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Auto de Apreensão (fls. 32/33), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 36), Boletim Unificado nº 53746852 (fls. 40/52), Mandado de Prisão (fl. 64), Mandado de Prisão (fl. 66), Relatório Conclusivo (fls. 134/140), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regula
r e válido do processo,
a
magistrad
a
de
primeira
instância
condenou
o recorrente nas sanções
do
artigo 33,
caput,
da Lei
nº
11.343/2006,
e do artigo 307, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal
, à
s
pena
s
de
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias
de detenção,

além do
pagamento de
963
(
novecentos e sessenta e três
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
em
regime inicial
fechado.

Nas
razões recursais
, sediadas
no id.
14734561
,
a defesa
requer

a
absolvição
do apelante
,
por insuficiência de provas,
nos moldes do art. 386, IV e VII, do Código de Processo Penal
.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por sua vez, o crime de falsa identidade se encontra previsto no art. 307, do Código Penal, que assim disciplina:

Art. 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Dito isso, a

materialidade
do
s
crime
s

de tráfico de drogas
e de falsa identidade

rest
aram

inconteste
s
, por meio
do
Boletim Unificado,
Auto de Apreensão,
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, acostados no id.
14734371
,
e do Laudo de Exame Químico
id.
14734495
.

Quanto
à
autoria,
também entendo que restou devidamente comprovada pel
a prova testemunhal
produzida em juízo.

Observa-se que os
agentes públicos
responsáveis pela ocorrência policial que deu causa a esta ação penal narraram os fatos com riqueza de detalhes.
Nesse sentido,
assim
se observa
d
as
semelhantes
declarações prestadas pelos Poli
ciais Milit
a
res
Geronimo de Oliveira Teodoro
e
Jocimar Soares
,

conforme
passo a transcrever
:

“
Durante Patrulhamento Motorizado em equipe de Força Tática, foi informado pelo Copom do 8º Bpm, sobre um indivíduo que é foragido da justiça e estaria escondido em uma residência de cor verde no bairro São Judas Tadeu, de posse das informações realizamos incursão a pé pelos becos do bairro, próximo a quadra,
que fica ao lado da Escadaria Jose Rocha, quando visualizamos dois homens sentados em um banco, que ao perceber a presença policial, levantaram e tentaram sair do local, sendo que um deles, de menor estatura, de bigode e cavanhaque dispensou algo, durante busca pessoal no cidadão que dispensou algo, foi localizado no bolso de sua bermuda uma bucha de maconha embalada em plástico transparente e a quantia de R$ 47,00 (quarenta e sete) reais, já no outro abordado nada de ilícito foi localizado, ao resgatar o material dispensado, foi constatado ser 15 (quinze) pedras de crack embaladas e prontas para comércio.
Nenhum dos dois abordados possuía qualquer tipo de documento de identificação, informaram que são oriundos do Estado de Minas Gerais. Ao serem questionados sobre seus nomes e alguns dados como data de nascimento, ambos entraram em contradição várias vezes, um deles se identificou pelo nome de Wendel Cardoso Amaral, por três vezes, porém ao verificar junto ao sistema constava foto de outra pessoa, durante o procedimento de abordagem compareceu no local a senhora Tailsane Oliveira Nascimento, que se identificou como companheira de Wendel, que reside próximo do local da abordagem, e informou que em sua casa tinha a identidade de Wendel, foi acompanhada por um policial até o local para pegar a referida identidade. Durante verificação foi possível notar que havia uma outra fotografia colada sobre a identidade que aparentemente parece ser verdadeira e é realmente de Wendel Cardoso Amaral, que é irmão do abordado, sendo assim o abordado identificado pelo nome de Wanderson Cardoso Amaral, possuindo em seu desfavor um mandado de prisão nº 400010-41.2018.8.13.0486.010003-26, expedido pela Comarca Teofilo Otoni, Art. 33. Ao ser questionada sobre ter entorpecentes na residência, a senhora Tailsiene disse não ter conhecimento e autorizou a entrada dos militares (segue mídia digital) para uma verificação visual sobre os pertences de Wanderson, sendo de imediato localizado no meio das roupas de Wanderson uma caixa de munições CBC calibre .38 contendo 27 (vinte e sete) munições intactas.
O outro abordado se identificou pelo nome de Roni Pereira de Souza, que também entrou em contradição várias vezes sobre seus dados, foi possível localizar o genitor do abordado, o senhor José Pereira e assim descobrir seu verdadeiro nome, que se trata de Adebrando Pereira, que no sistema consta em seu desfavor dois mandados de prisão, um de prisão preventiva Art. 121 nº 007347-91.2016.8.13.0582.010011-03 e um de recaptura nº 0443211-04.2016.8.13.0105.01.0005-26, respectivamente expedidos pela Vara Única da Comarca de Santa Maria do Suaçuí e Vara da Comarca de Teofilo Otoni.
Diante do exposto acima, foi dado voz de prisão a Wanderson e a Adebrando, sendo necessário uso de algemas pois os dois ficaram bastante inquietos após voz de prisão e devido o local ser de vários becos e vielas propício para uma fuga, sendo conduzidos no compartimento de segurança da viatura e apresentados juntamente com todo material ilícito na 15ª Regional de Colatina, sem lesões corporais aparentes resultante da ação policial. Após a prisão de Wanderson, este relatou a equipe que está com dores na bacia, proveniente de queda de um animal de montaria no serviço";
que o declarante esclarece que o conduzido ADEBRANDO PEREIRO foi o indivíduo que dispensou as 15 pedras de crack; que além dessas 15 pedras ADEBRANDO estava com uma bucha de maconha no bolso da bermuda;
que nas buscas, por sua vez, foram localizadas na casa do conduzido WANDERSON CARDOSO AMARAL uma caixa de munição calibre .38 com 27 munições intactas”.

Ao ser ouvido em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim s
e manifestou

o

Policial Militar
Geronimo de Oliveira Teodoro,
oportunidade em que ratificou que foi o ora apelante que dispensou a droga.
Vejamos:

“
que se recorda do fato; que foram duas na mesma ocorrência, todas as duas com nome falso e mandado de prisão em aberto de outro Estado; que a abordagem foi no São Judas, em local de tráfico, local de patrulha rotineira; que no dia estava chovendo, foi uma ocorrência complexa, em que deram nome falso; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que a droga estava com a pessoa que deu o nome de Roni, mas depois foi identificado como Adebrando; que foi a pessoa que dispensou a droga; que a droga foi dispensada; que não se recorda mais detalhes”.

Em sentido semelhante foi o depoimento judicial do
Policial Militar
Jocimar Soares.
Confira-se:

“
que a guarnição fazia incursão a pé na localidade de São Judas, próximo a escadaria, estando o depoente posicionado no meio dos demais colegas, não tendo visualizado especificamente o momento em que o réu dispensou o material, muito embora tenha o identificado no momento da abordagem; que no dia dos fatos chovia
muito no dia
, mas, mesmo assim, conseguiram localizar a casa do genitor do denunciado, que se situava próximo ao cemitério, o qual informou o verdadeiro nome do réu; que
segundo o BU foi o Adebrando que dispensou a droga; que
no bolso do réu foi encontrado uma quantia em dinheiro e uma bucha de maconha, sendo que a carga da outra substância foi localizada a poucos metros de Adebrando”.

Nesse contexto, cabe ressaltar
, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais
militares
que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento des
s
es agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos agentes estatais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Por sua vez, o acusado, ao ser interrogado em juízo, negou a prática do tráfico de drogas, confirmando que usava o nome de seu irmão, que tinha o nome “limpo”, uma vez que o acusado era foragido da justiça. Confira-se:

“
que no dia dos fatos estava trabalhando, tendo saído do local após o expediente e se posicionado em frente a quadra para buscar sua esposa, que mora em frente a esse local; que após cumprimentar um conhecido e sua esposa que ali estavam, afirma que quatro

policiais chegaram com armas em punho mandando que colocasse as mãos à cabeça; que o primeiro a ser abordado foi Anderson, que também deu nome falso, pois assim como o declarante, também tinha pendências com a justiça; que apresentou seu nome como sendo Roni Pereira Peixoto, que é seu irmão, já que estava foragido e não queria retornar para a prisão; que nunca respondeu por tráfico de drogas e não estava com nada de ilícito no momento da abordagem; que a droga só foi encontrada após o acionamento do “cachorro” pelos policiais, que foi levado para cima da escada, retornando com as drogas em mãos; que estava trabalhando na firma utilizando-se o nome do irmão, não chegando a falsificar os documentos; que não é usuário de drogas nem mesmo a bucha de maconha foi encontrada em seu poder, tendo sido apresentado todo o material ilícito de uma só vez pelos policiais; que já foi usuário de maconha, mas atualmente não faz uso dessa substância;
que nega que tenha sido encontrada droga em seu bolso; que tinha dinheiro em seu bolso
”
.

Diante do exposto, em que pese a negativa de autoria do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, tem-se que os policiais militares foram uníssonos em informar que o acusado, ao avistar a guarnição, teria dispensado 15 (quinze) pedras de crack, posteriormente encontradas em buscas pelo local, além de ter sido apreendido com ele, em busca pessoal, uma bucha de maconha e dinheiro em espécie.

Dessa forma
, depreende-se dos depoimentos uníssonos e harmônicos dos
agentes públicos
, que o apelante
carregava consigo, para fins de comercialização,
maconha e crack, esta última
de alto potencial lesivo,
além de quantidade de dinheiro em espécie,
evidentemente fruto do comércio de entorpecentes,
diante da forma de sua apreensão
e do local da abordagem, conhecido pelo intenso tráfico de drogas
.

Além disso, os policiais militares também confirmaram que o apelante forneceu nome falso ao ser abordado, circunstância por ele confirmada em seu interrogatório.

Sendo assim,
entendo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar a prática delituosa, razão pela qual
não merece acolhimento o pedido de absolvição
quanto aos crimes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
e do art. 307, do Código Penal,

formulado
pela defesa
.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso de
a
pelação
c
riminal interposto
e
NEGO
a ele
PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Vitória, 19 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)